Tribunal: TJSP
Processo: 2097686-60.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Embargos de declaração. Execução de título executivo extrajudicial. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Supostas omissão e obscuridade. Vícios inexistentes.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de

Ementa:
Embargos de declaração. Execução de título executivo extrajudicial. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Supostas omissão e obscuridade. Vícios inexistentes.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.